Tribunal: TJPA
Processo: 0806780-48.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806780-48.2026.8.14.0000

PACIENTE: GLAUCIVANIA DE MATOS PAIVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA-CASTIGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VEDAÇÃO LEGAL À PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 19/01/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997, cuja custódia foi convertida em preventiva na audiência de custódia. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação inidônea. Subsidiariamente, requer substituição por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 anos. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318-A, I, do CPP, em caso de crime praticado com violência à pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente registros audiovisuais, auto de exame de corpo de delito e laudos médicos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o modus operandi, aptos a demonstrar risco à ordem pública.
4. A primariedade, residência fixa e demais condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado.
5. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da periculosidade concreta evidenciada pelas circunstâncias do fato.

6. A substituição por prisão domiciliar é inviável, pois o art. 318-A, I, do CPP veda o benefício quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese configurada no delito de tortura-castigo. Precedentes do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
e pelos elementos probatórios idôneos autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. É incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A, I, do CPP, quando o crime imputado for praticado com violência à pessoa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 315, 318, 318-A, I e 319; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 206.582/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STF, HC 143.641/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período dos dias 19 a 21 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de GLAUCIVÂNIA DE MATOS PAIVA, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, proferido no bojo do Processo de origem nº 0800189-19.2026.8.14.0017.

Consta da impetração que a paciente encontra-se
constrita de sua liberdade desde 19/01/2026
, de vez que presa em flagrante delito, sob a acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997 (tortura-castigo), cuja prisão foi convertida em preventiva em 20/01/2026, em sede de Audiência de Custódia.

Sustenta a defesa
, no entanto, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar da coacta, na medida em que não observados quaisquer dos requisitos do art. 312 do CPP, ancorando-se o Juízo impetrado em elementos genéricos, sem suporte fático concreto relacionado ao caso, em desrespeito aos preceitos normativos contidos no art. 5º, LVII, da Constituição Federal e no art. 315, §2º, incisos I a VI, do CPP. Argumenta que o magistrado se eximiu de descrever, de forma fundamentada, qual seria a necessidade da cautelaridade da prisão, transformando a privação da liberdade da paciente em indevida e ilegal antecipação do cumprimento de pena.

Aduz, outrossim, ausência dos fundamentos da prisão preventiva, tais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sustentando que o juízo coator não fundamentou de forma suficiente e concreta qual o risco real que a liberdade da paciente acarretaria para o bom andamento do processo, finalidade primordial da prisão cautelar.

Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP, ao argumento de que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, encontrando-se as menores, atualmente, sob cuidado provisório de pessoa estranha ao núcleo familiar, identificada apenas como "Patrícia". Sustenta que a paciente seria a única provedora do sustento, da educação e da guarda das filhas, sendo a sua presença física e afetiva imprescindível ao seio familiar.

Aduz, ademais, que a paciente é ré primária, não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa no município de Conceição do Araguaia/PA, e que a prisão domiciliar de modo algum trará prejuízo ao bom andamento do processo.

Clama pela concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com expedição do competente Alvará de Soltura em favor da coacta, ou, subsidiariamente, para que seja deferida a substituição da prisão cautelar pela domiciliar. No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Os autos foram inicialmente redistribuídos à relatoria do Eminente Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior para análise do pedido liminar, em razão do afastamento funcional desta Relatora. Em decisão interlocutória de 25/03/2026 (ID 34884569), o Desembargador Relator reservou-se a apreciar a medida liminar após a vinda das informações do juízo impetrado.

Em
informações
, esclarece o Juízo de 1º grau (ID 35276683):

"Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de GLAUCIVÂNIA DE MATOS PAIVA (...), pela suposta prática do crime de tortura-castigo, tipificado no art. 1º, inciso II, da Lei n.º 9.455/1997.(...)

Em audiência de custódia, o juiz plantonista acolheu a manifestação do Parquet para a decretação da prisão preventiva da paciente, fundamentando que a conduta se enquadra no que está previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, surgindo o pressuposto da prisão preventiva. Verificou também que há indícios de autoria, prova de materialidade e o perigo da liberdade dela, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta que conseguiu-se perceber não só pelo vídeo apresentado agora na audiência de custódia, mas também nas imagens trazidas no auto de prisão em flagrante.

A decisão de indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado em favor de GLAUCIVÂNIA DE MATOS PAIVA repousa sobre fundamentos jurídicos, fáticos e probatórios de ordem absolutamente inafastável, os quais se reforçam mutuamente e conduzem, de forma inexorável, à conclusão pela manutenção da custódia cautelar.

O primeiro e mais determinante fundamento reside na existência de vedação legal expressa, positivada no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei n.º 13.769/2018, segundo o qual a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se aplica quando o crime imputado tiver sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. (...)

O terceiro fundamento que sustenta o indeferimento é a gravidade concreta excepcional da conduta praticada, amplamente documentada nos autos por conjunto probatório de notável solidez. Os registros audiovisuais, os depoimentos dos policiais militares condutores, o Auto de Exame de Corpo de Delito lavrado em 19 de janeiro de 2026 e os laudos de tomografia computadorizada do crânio e da face da vítima — que atestaram fratura dos ossos nasais, hematoma subgaleal frontal e aumento de partes moles na região periorbitária — convergem no sentido de demonstrar que a requerente não praticou simples agressão física, mas submeteu a vítima a verdadeira sessão de violência extrema em via pública, com requintes de brutalidade que revelam periculosidade social acentuada. (...)

A paciente não possui anotação anterior em sua certidão de antecedentes. O paciente se encontra em custódia cautelar há 70 (setenta) dias, ou seja, desde o dia 19 de janeiro de 2026, quando ela foi presa em flagrante, tendo sua prisão convertida em prisão preventiva em 20 de janeiro de 2026.

O processo encontra-se na fase de instrução criminal, com audiência de instrução e julgamento designada para 21 de maio de 2026, encontrando-se a paciente Glaucivânia de Matos Paiva recolhida cautelarmente na UCRF Marabá."

Em seguida, sobreveio nova decisão interlocutória (ID 35173812), prolatada em 04/04/2026, por meio da qual o Eminente Relator
indeferiu o pedido liminar.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

A impetração veicula duas pretensões cumulativas e sucessivas: (i)
revogação da prisão preventiva
, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, (ii)
substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar
, com fundamento no art. 318, inciso V, do mesmo diploma, em razão de ser a paciente mãe de duas crianças menores de doze anos de idade. Examino-as nessa ordem.

A prisão preventiva
, conquanto constitucionalmente admitida (art. 5º, LXI, da Constituição Federal), configura medida de natureza excepcional, subordinada aos estritos limites do art. 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, cumulativamente, a presença do
fumus commissi delicti
, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, demonstração concreta de risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o decreto de conversão da prisão em flagrante em preventiva, proferido pelo Juízo plantonista da Comarca de Conceição do Araguaia em 20 de janeiro de 2026, articula concretamente os elementos legitimadores da medida. Consta da decisão,
verbis
:

"Em relação à conversão da prisão em flagrante em preventiva, prejudique também melhor sorte assiste ao Ministério Público. Isso porque a conduta se enquadra no que está previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, surgindo o pressuposto da prisão preventiva. Verifico também que há indícios de autoria, prova de materialidade e também o perigo da liberdade da flagranteada, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta que consegue se perceber não só pelo vídeo apresentado agora na audiência de custódia mas também nas imagens trazidas no auto de prisão em flagrante. Sendo assim, nos termos do artigo 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA."

A fundamentação, conquanto concisa, não se reveste de abstração ou genericidade. Ao contrário, ampara-se em
elementos concretos extraídos do caso sob exame
, registros audiovisuais e fotográficos que documentam, com inegável clareza, a dinâmica delitiva. O Juízo singular não se limitou à invocação da gravidade abstrata do tipo penal; identificou, com precisão, o
modus operandi
da conduta atribuída à paciente, do qual extraiu a periculosidade concreta apta a fundamentar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Os elementos probatórios carreados aos autos (Auto de Exame de Corpo de Delito, registros audiovisuais e fotográficos, depoimento da vítima e dos militares condutores, prontuário de atendimento hospitalar e, mais recentemente, laudos de tomografia computadorizada) que atestam
fratura dos ossos nasais, hematoma subgaleal frontal e aumento de partes moles na região periorbitária
, convergem no sentido de demonstrar a especial gravidade concreta da conduta imputada.

Da denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 167679087 dos autos de origem) extrai-se que a paciente, sob o pretexto de aplicar castigo pessoal pela suposta subtração de aparelho celular, teria submetido a vítima a "intenso e prolongado martírio físico e mental", encurralando-a em via pública, desferindo-lhe sucessivos socos com os punhos cerrados na região da face e da cabeça, chutes em diversas regiões corporais e, em ato de extrema crueldade, pisado deliberadamente sobre o pescoço da ofendida, comprimindo-lhe a região cervical e as vias aéreas contra o solo.

Tal
modus operandi
, marcado pela barbárie e pelo desprezo à dignidade da pessoa humana, evidencia, por si só, a periculosidade concreta da paciente e a necessidade de acautelamento da ordem pública, na esteira do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, em conformidade com os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, com violência física e tortura, justificando a manutenção da prisão para garantia da ordem pública. 4. A conduta imputada ao recorrente — privação da liberdade da vítima mediante tortura, com prolongado sofrimento físico e psicológico, para obtenção de confissão sobre suposto roubo — apresenta elevado risco à ordem pública, justificando a segregação cautelar. 5. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva estão devidamente demonstrados." (STJ, AgRg no RHC 206.582/SP, Rel. Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025)

Ademais, cumpre ainda enfatizar que
a primariedade, a residência fixa e as demais condições pessoais favoráveis ostentadas pela paciente, embora reconhecidas, não têm o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar
, quando esta se mostra ancorada em elementos concretos que evidenciam a especial gravidade da conduta e o risco efetivo à ordem pública. Tal entendimento encontra-se positivado no
enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, segundo o qual:

"A existência de condições pessoais favoráveis ao denunciado, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema."

Tampouco se cogita de cabimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP), porquanto inadequadas e insuficientes à salvaguarda da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
revelador de elevada periculosidade. As medidas previstas no art. 319 do CPP destinam-se a hipóteses em que o acautelamento social pode ser logrado mediante restrições menos gravosas; não, porém, quando a brutalidade da execução delitiva evidencia desprezo deliberado pela integridade física alheia, como na hipótese sob exame.

Outrossim, postula a defesa, em caráter subsidiário,
a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar
, ao argumento de que a paciente é mãe de duas crianças menores de doze anos de idade, invocando, em reforço, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 134.069/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes.

A tese, contudo, esbarra em
vedação legal expressa e cogente
, positivada no art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 13.769/2018,
in verbis
:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente."

A disciplina normativa transformou, é certo, a faculdade outrora prevista no art. 318, inciso V, do CPP, em verdadeiro
poder-dever
do magistrado, conferindo às mães de crianças menores de doze anos um regime objetivo de substituição da custódia cautelar. Tal benefício, contudo, comporta duas hipóteses objetivas de exclusão, sendo a primeira delas, crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, incidente, de forma inafastável, ao caso sob exame.

Com efeito, o crime de
tortura-castigo
, capitulado no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, tem como
elemento estrutural indissociável
o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, porquanto é precisamente mediante a imposição de intenso sofrimento físico ou mental que se consuma o tipo penal. Não se cuida, pois, de delito no qual a violência figura como circunstância acidental, acessória ou meramente qualificadora, ela compõe o
próprio núcleo da conduta proibida
, sendo o meio típico de execução do delito.

No caso concreto, a violência empregada transcende em muito os limites da incriminação típica abstrata: a paciente, conforme amplamente documentado nos autos pelas imagens audiovisuais, pelos laudos médicos e pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, encurralou a vítima em via pública e a submeteu a sucessivas agressões físicas, socos na face e na cabeça, chutes em diversas regiões corporais e, em ato de excepcional brutalidade, pisoteamento deliberado sobre o pescoço da ofendida, com compressão das vias aéreas contra o solo. A configuração da violência à pessoa é, pois, manifesta e inequívoca.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
em delitos praticados com violência ou grave ameaça, a vedação do art. 318-A, inciso I, do CPP, incide de forma cogente, afastando-se a substituição cautelar pela prisão domiciliar
. Confira-se:

"3. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que o benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 117, III, da LEP e no art. 318-A do CPP, não se aplica a condenados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o caso de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. 4. A legislação processual penal ( CPP, art. 318-A, I) prevê expressamente a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar nos casos de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, conforme entendimento pacificado pelo STF no Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP. 5. O acórdão do Tribunal Estadual está alinhado aos precedentes do STJ, justificando a aplicação do óbice da Súmula 83 do STJ." (STJ, AgRg no AREsp: 3059418/BA, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/02/2026)

No mesmo norte tem-se orientado esta Egrégia Seção de Direito Penal, valendo destacar precedente recente desta própria Corte, citado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DE MULHER GESTANTE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. INAPLICABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A gravidade concreta da conduta imputada à paciente, consistente em crimes com violência ou grave ameaça e integração a organização criminosa, impede a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP. (...) 6. A jurisprudência do STF e STJ excepciona a concessão de prisão domiciliar a gestantes nos casos de crime praticado com violência ou grave ameaça."
(TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0824445-14.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, Seção de Direito Penal, j. 10.02.2026)

Quanto ao precedente invocado pela impetração (HC 134.069/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes), cumpre registrar que o paradigma trata de hipótese fática absolutamente distinta: caso envolvendo paciente presa por tráfico ilícito de drogas,
delito que não se inscreve, em regra, na categoria dos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa
, hipótese diversa, portanto, da que ora se analisa. O
distinguishing
é, pois, manifesto e juridicamente determinante, afastando-se a aplicação do paradigma à hipótese sob exame.

Ainda que se cogitasse, apenas para fins de argumentação, da aplicação subsidiária do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, vale assinalar que o próprio precedente
excepciona expressamente
da concessão da prisão domiciliar os casos de crimes praticados
"mediante violência ou grave ameaça"
, hipótese inegavelmente verificada nos autos.

Por fim, cumpre destacar que, mesmo nos delitos sem violência ou grave ameaça, a jurisprudência tem reconhecido que
a mera existência de filhos menores de doze anos não autoriza, automaticamente, a concessão do benefício
, mostrando-se relevante a análise das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese vertente, conforme bem destacado pela autoridade coatora nas informações prestadas,
a própria petição inicial reconhece que as crianças já se encontram sob cuidado de terceira pessoa (Patrícia)
e a declaração da irmã da paciente (Andrea Aparecida Matos de Jesus, ID 168691340 dos autos de origem) atesta que a família é composta por pelo menos
nove irmãos
, circunstância que infirma a alegação de inexistência de suporte familiar disponível.

Esses elementos, embora não constituam fundamento autônomo do indeferimento, porquanto a vedação do art. 318-A, I, do CPP, basta por si só, reforçam a conclusão de que a substituição pleiteada
não se justifica no caso sob exame
.

Cumpre, ainda, registrar que, conforme noticiado pela autoridade coatora nas informações prestadas (ID 35276683),
o pedido de substituição já foi efetivamente apreciado e indeferido pelo Juízo singular
, no bojo dos autos do incidente nº 0800805-91.2026.8.14.0017, em decisão fundamentada nos mesmos termos ora confirmados por esta Relatoria. Restou, pois,
prejudicada a alegação de demora jurisdicional
veiculada na inicial, por superveniente perda de objeto nesse específico tópico.

Ante o exposto, em harmonia com o douto parecer ministerial,
conheço
do
writ
e, no mérito,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2026